Tribunal: TJSP
Processo: 2298964-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fundada em título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o uso da ferramenta Serp-Jud. Insurgência.

O Serp-Jud constitui ferramenta de uso exclusivo do Poder Judiciário, instituída pela Lei Federal no 14.382/2022 e regulamentada pelo Prov. CNJ no 139/2023. Permite consultas sobre bens móveis e imóveis, a decretação de indisponibilidade, penhora e outras

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fundada em título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o uso da ferramenta Serp-Jud. Insurgência.

O Serp-Jud constitui ferramenta de uso exclusivo do Poder Judiciário, instituída pela Lei Federal no 14.382/2022 e regulamentada pelo Prov. CNJ no 139/2023. Permite consultas sobre bens móveis e imóveis, a decretação de indisponibilidade, penhora e outras medidas constritivas, conferindo maior efetividade aos atos praticados sob reserva de jurisdição e agilizando a localização de bens solventes do devedor. Decisão reformada.

Agravo provido.